Tribunal: TJES
Processo: 5001281-40.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001281-40.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MIRLENE PAULA FARIAS SILVEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA COMPLEMENTAR. ANULAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação de cancelamento de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a nulidade da cobrança complementar decorrente de irregularidade em medidor de energia elétrica e proibir o corte de fornecimento de energia como meio de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por irregularidade no medidor de energia fora realizada em conformidade com as normas regulatórias aplicáveis; (ii) estabelecer se a ausência de prova técnica inviabiliza a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da cobrança complementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige, para a caracterização de irregularidade no consumo de energia, a adoção de um conjunto de evidências, incluindo a realização de perícia metrológica ou inspeção técnica, o que não comprovado pela concessionária.

4)
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é um documento unilateral elaborado pela concessionária, que, por si só, não tem força probatória suficiente para embasar a cobrança e a suspensão do fornecimento de energia, conforme jurisprudência consolidada do TJES e do STJ.

5)
A concessionária não logrou se desvencilhar do ônus da prova quanto à irregularidade no consumo de energia e à legalidade da cobrança, sendo necessária a produção de prova técnica para corroborar a ocorrência de fraude no medidor, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

6)
Segundo reiterado entendimento do STJ, a mera apuração unilateral da concessionária não é suficiente para responsabilizar o consumidor por fraudes no medidor de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)

Recurso desprovido.

8)
Tese de julgamento:
1. A ausência de perícia técnica ou prova robusta inviabiliza a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e da cobrança complementar por irregularidade no medidor de energia elétrica. 2. A cobrança de valores complementares e a suspensão do fornecimento de energia elétrica dependem da comprovação técnica da irregularidade, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

-----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 6º, VIII; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.605.703/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016; STJ, REsp nº 1.135.661/RS, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.11.2010, DJe 04.02.2011; TJES, AI nº 002193001167, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 27.05.2019, DJe 04.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Ao que se depreende da exordial, a
EDP Espírito Santo
promove cobrança no valor de R$ 33.893,75, decorrente de uma inspeção realizada no medidor de energia elétrica da residência da recorrida, que resultou na emissão do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) n.º 9354861.

Segundo a apelante, a sobredita inspeção constatou irregularidade no consumo de energia, justificando a cobrança desse valor.

No caso, o Termo de Ocorrência e Inspeção adunado sinaliza a ausência de assinatura do responsável ou de testemunha presente no ato (Id. 9969946).

Não obstante, a
EDP
deixou de produzir prova técnica pericial para corroborar os fatos imputados.

Pois bem.

A
EDP
afirma que o procedimento adotado encontra respaldo na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Sem embargo, examinando o aludido comando normativo, não é a conclusão que se extrai, senão vejamos:

“Art. 590. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular
, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um
conjunto de evidências
por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II -
solicitar a verificação ou a perícia metrológica
, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
,
contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos
, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

[...]

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III -
encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica
; e

IV -
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica
, para que ele possa acompanhá-la caso deseje”.

Este Tribunal de Justiça alcançou o entendimento de que “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

De semelhante modo, emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que
“é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
(REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

In casu
, imperiosa seja mantida a anulação do TOI, porquanto não oportunizado à apelada o direito de exercer o contraditório e ampla defesa ante o desatendimento das normas regulamentares, bem como a ausência de produção de prova técnica.

Sobreleva notar que a concessionária não se desvencilhou do
onus probandi
quanto ao consumo irregular e higidez das cobranças, à luz da iterativa jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. Recurso Especial em que se discute a possibilidade de responsabilização de consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.
2. A empresa concessionária não tem direito à inversão do ônus da prova pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto não ostenta a qualidade de consumidor, mas de fornecedor do serviço.
[...]
4. Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa, como entendeu a Corte de origem
.
[...]
6.
A inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor equivale a tornar objetiva sua responsabilidade, hipótese inaceitável nas relações de direito do consumidor, pois este se encontra em posição de inferioridade econômica em relação à concessionária, 7. A boa-fé no CDC é o princípio orientador das condutas sociais, estreitamente ligado ao principio da razoabilidade, dele se deduzindo o comportamento em que as partes devem se pautar. Sob essa nova perspectiva contratual, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor
. 8. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.135.661/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 4/2/2011.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o recurso
e a ele

nego provimento
.

Via de consequência, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais recursais em 2% do valor da condenação, na forma do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/11 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão de 04 a 08.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões